Tribunal: STF
Processo: AO 1789
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Embargos de declaração em Ação Originária. Ausência de omissão ou contradição. Pretensão meramente infringente. Pedido de Modulação. Rejeição. 



    1.  Embargos de declaração opostos pelos autores do procedimento administrativo em que proferida a decisão impugnada nesta ação originária, integrados ao processo na qualidade de assistentes litisconsorciais. Conhecimento. 



    2.  Não há omissão ou contradição no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    3.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão e contradição inexistentes.



    4.  Incabível o pedido de modulação temporal dos efeitos da decisão, que tornaria inócuo o acórdão embargado, ao deixar de produzir quaisquer efeitos no mundo jurídico.



    5.  Embargos de declaração rejeitados.